Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-26.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDESIO LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 424.456.981-20 (APELADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0005-44 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVE
L

E CONSUMIDOR
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTENTE – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida
impositiva.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Aymore
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Rondonópolis
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória, ajuizada por
Edesio
Lopes do Nascimento
.

E
m suas razões recursais,
a Apelante argumenta
a
inexistência de dano moral na espécie,
tendo em vista os atrasos nos pagamentos realizados pelo Apelado.

Sustenta que não há se falar em ofensa à honra
pela inscrição em cadastro de inadimplente.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação ao pagamento de indenização a título de danos
morais, fixados em sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
13526904
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
Aymore
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória, ajuizada por
Edesio
Lopes do Nascimento.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Indenizatória foi ajuizada por
Edesio
Lopes do Nascimento
, em desfavor de
Aymore
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, eis que
seus dados foram inscritos em órgão de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de R$ 24.442,60 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao contrato n.o
00000020035162804000.

Narrou que todas as parcelas referentes a esse pacto se encontram devidamente quitadas.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Ex
positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a instituição financeira a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações”.

Deste ato, recorre a parte
Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
ma
nutenção d
a condenação do Apelante

em pagamento de indenização por dano moral, em razão
de
negativação
, em tese, indevid
a
.

No caso, a par dos argumentos recursais,
o
Apelante não logra êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista que se limitou a colacionar, no corpo da contestação, tabela contendo divergência de datas de vencimento de parcela e da realização de pagamento, da qual não se extrai qualquer informação acerca dos fatos narrados.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços financeiros, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, s
abe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
.

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”
.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior
, enquanto a exclusão do dever de indenizar está
restrita
à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Sendo assim,
diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da
sentença que
condenou
o Apelante em pagamento de indenização por danos morais
é medida que se impõe.

De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, bem como a negativação do nome do consumidor, configura dano moral.

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral deve para atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

(N.U 1004711-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
”.

Uma vez estabelecido o nexo causal e o dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
devido em relação ao dano moral, ponto do pedido subsidiário do presente Apelo.

O Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“
No que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Incontroverso, portanto, que inscrição do nome do autor no citado serviço de proteção ao crédito, tendo ele quitado a obrigação, foi indevida.

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente
esta
a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório.

Ex
positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a instituição financeira a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações
”.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Apelado. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que o Apelado teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes.

Com essas razões,
conclui-se
que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, pois proporcional aos fatos demonstrados pelo Apelado.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 18% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024